Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. EXCESSO DE EXECUÇÃO. . LEI N. 8.088/90. VALORES JÁ DEVOLVIDOS E NÃO COMPUTADOS. LAUDO PERICIAL. COMPLEMENTAÇÃO.
1. Consoante entendimento desta eg. Corte de Justiça, sendo identificadas rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo Banco do Brasil, com fulcro na Lei n. 8.088/90, necessário se faz cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. Ademais, se o mutuário, em suas manifestações, não negou que tenha aderido à compensação prevista na referida Lei, aliado à comprovação de devolução desses valores, torna prescindível a juntada do termo de opção pelo beneficiário.
2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.